Tribunal: TCU
Processo: 027.015/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto a construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados por meio termo de compromisso 00368/2011 (Siafi 654168), celebrado com o município de Itaguaçu da Bahia/BA, cujo objeto foi a construção de escola no âmbito do Programa Proinfância. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa do Sr. Ivan Tiburtino de Oliveira; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa do Sr. Adão Alves de Carvalho Filho; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Adão Alves de Carvalho, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a"', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data Valor Original (R$) 13/3/2013 153,235,41 9.4. aplicar ao Sr. Adão Alves de Carvalho Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Ivan Tiburtino de Oliveira a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.